Tribunal: TJSP
Processo: 2224126-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN– Exercício de 2005 - Município de Diadema – Pretendida extinção do processo sob a alegação de se tratar débito cujo fato gerador ocorreu após o encerramento da sociedade devedora, bem como em razão da ausência de intimação do respectivo processo administrativo - Hipótese, todavia, de descabimento da exceção, por requerer o exame da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN– Exercício de 2005 - Município de Diadema – Pretendida extinção do processo sob a alegação de se tratar débito cujo fato gerador ocorreu após o encerramento da sociedade devedora, bem como em razão da ausência de intimação do respectivo processo administrativo - Hipótese, todavia, de descabimento da exceção, por requerer o exame da matéria dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Prosseguimento da execução - Recurso não provido.